Tribunal: TJSP
Processo: 2274609-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO C. C. COBRANÇA. Decisão que deferiu o despejo na forma liminar. Débito pendente que permite o deferimento da medida, com fundamento no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Não comprovação do pagamento dos encargos locatícios, tidos por inadimplidas, por meio de recibos ou outros documentos idôneos. Ônus que competia ao locatário. Oferecimento do próprio imóvel

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO C. C. COBRANÇA. Decisão que deferiu o despejo na forma liminar. Débito pendente que permite o deferimento da medida, com fundamento no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Não comprovação do pagamento dos encargos locatícios, tidos por inadimplidas, por meio de recibos ou outros documentos idôneos. Ônus que competia ao locatário. Oferecimento do próprio imóvel como caução. Possibilidade. Pleito do agravante de concessão das benesses da gratuidade de justiça. Tema suscitado que ainda não foi dirimido em primeiro grau e não admite conhecimento em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso desprovido.